Tribunal: STF
Processo: RHC 58753
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
ESTELIONATO. TENTATIVA. TIPICIDADE PENAL. JUSTA CAUSA. E
INSUBSISTENTE O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
PROSSECUÇÃO PENAL QUANDO O FATO CORRESPONDE, EM TESE, A TENTATIVA DE
ESTELIONATO, TAL COMO CAPITULADO NA DENUNCIA. FLAGRANTE. PREPARADO
PELA POLICIA. CRIME PUTATIVO. SÚMULA 145 (INAPLICAÇÃO). - NÃO SE
ENQUADRA A HIPÓTESE NO ESPIRITO DA SÚMULA 145, QUE PRESSUPOE A
PROVOCAÇÃO OU O INDUZIMENTO DE AUTORIDADE, COM A FINALIDADE DE
PREPARAR O FLAGRANTE. COMPETÊNCIA. CRIME COMUM. TENTATIVA DE
ESTELIONATO. - SENDO O ESTELIONATO CRIME COMUM, E NÃO TENDO SIDO
PRATICADO EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO OU DE
SUAS EMPRESAS PUBLICAS, NÃO HÁ QUE COGITAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.